Tribunal: TJSP
Processo: 3000332-87.2013.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Usucapião. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Parcial acolhimento. Causa invocada para julgar improcedentes os pedidos iniciais que não se sustenta. Desnecessidade, todavia, do que até então revelado nos autos, de designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, como pretendem os recorrentes. Inviabilidade, ademais, do julgamento imediato da causa em grau

Ementa:
Usucapião. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Parcial acolhimento. Causa invocada para julgar improcedentes os pedidos iniciais que não se sustenta. Desnecessidade, todavia, do que até então revelado nos autos, de designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, como pretendem os recorrentes. Inviabilidade, ademais, do julgamento imediato da causa em grau recursal à falta de esclarecimentos sobre o paradeiro do genitor dos demandantes, que recebeu por herança 50% dos direitos sobre o imóvel usucapiendo e não foi citado dos termos da ação. Sentença reformada, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase citatória e instrutória, nos termos da fundamentação. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000332-87.2013.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que são apelantes
LINEI LANA JOAQUIM BUTKEVICIUS, ALGIRDAS BUTKEVICIUS JUNIOR e
ALVARO LANA JOAQUIM, é apelado TERCEIROS INTERESSADOS
AUSENTES E NAO IDENTIFICADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000332-87.2013.8.26.0315 -Voto no 1165 – JEMM - RRVT
2
Apelação Cível Processo n.o 3000332-87.2013.8.26.0315
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Linei Lana Joaquim Butkevicius e Álvaro Lana Joaquim
Comarca: Laranjal Paulista
Juíza: Dra. Eliane Cristina Cinto
Voto n.o 1165
Usucapião. Sentença de improcedência. Irresignação dos
autores. Parcial acolhimento. Causa invocada para
julgar improcedentes os pedidos iniciais que não se
sustenta. Desnecessidade, todavia, do que até então
revelado nos autos, de designação de audiência de
instrução para oitiva de testemunhas, como pretendem
os recorrentes. Inviabilidade, ademais, do julgamento
imediato da causa em grau recursal à falta de
esclarecimentos sobre o paradeiro do genitor dos
demandantes, que recebeu por herança 50% dos direitos
sobre o imóvel usucapiendo e não foi citado dos termos
da ação. Sentença reformada, com retorno dos autos à
origem para reabertura da fase citatória e instrutória,
nos termos da fundamentação. Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Linei Lana
Joaquim Butkevicius e Álvaro Lana Joaquim contra a r. sentença lançada a fls.
292/293, cujo relatório adota-se integralmente, que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação de usucapião por reputar que ''não restou comprovado nos
autos, pelos documentos juntados e pelas provas documentais colhidas, que a parte
autora detém posse mansa e pacífica sobre o imóvel'', uma vez que o ''laudo pericial,
acostado em fls. 235/243, denotou que o imóvel objeto do pedido compõe-se de duas
residências, identificadas pelos números 58 e 64 da Rua Borges de Medeiros.
Revelou o perito, no momento da vistoria, que os imóveis encontram-se habitados
por inquilinos da pessoa de Ivete Eloina Joaquim, que recebe os alugueres'' e deles
''usufrui de forma plena''.
Inconformados, sustentam os recorrentes, em síntese, que i)
arrolaram (fls. 223), entre as três testemunhas requeridas pelo juízo o quo, a própria
tia Ivete Eloina Joaquim para confirmar a posse deles sobre o imóvel, mas não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000332-87.2013.8.26.0315 -Voto no 1165 – JEMM - RRVT
3
designada audiência de instrução, em flagrante cerceamento de defesa; ii) Ivete
declarou ao Oficial de Justiça (fls. 270), após informação controvertida apontada pelo
perito em seu laudo (fls. 235/243) e sugestão de sua oitiva pelo Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca (fls. 255/256), que transmitira ''os direitos hereditários oriundos
do falecimento de minha mãe Idalina Zangrando Joaquim, que possuía nos imóveis
situados à Rua Borges de Medeiros n.o 58 e 64, nesta cidade de Laranjal Paulista,
objeto do usucapião processo 3000332-87.2013.8.26.0315, a meus sobrinhos Linei
Lana Joaquim Butkevicius e Álvaro Lana Joaquim, que nada tenho a opor em
relação a referido processo de usucapião'' e que ''a respeito da conclusão do Sr.
Perito sobre a existência de contrato de locação, tenho a expor que cuido dos
imóveis e administro as locações do imóveis para meus sobrinhos, vez que estes
residem em outra Comarca, apenas isso''; iii) posteriormente, a fls. 283/284, Ivete
constituiu advogado e se manifestou no processo reiterando as informações prestadas
ao meirinho, a corroborar que ela exerce mera detenção, em nome dos autores, sobre
o imóvel usucapiendo; iv) preenchidos os demais requisitos legais ao acolhimento do
pedido; e v) de rigor a anulação da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau de
jurisdição para, após oitiva das testemunhas arroladas, se profira sentença de
procedência.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Incontroverso nos autos que o imóvel objeto do litígio está na
posse da família dos autores há mais de trinta anos, e se extrai dos documentos
acostados ao processo que há carnê de IPTU de 1.984 e diversos anos seguintes em
nome da avó dos requerentes, Idalina Zangrando Joaquim.
Com o passamento de Idalina, a 30/11/1991, os direitos sobre
o bem foram transmitidos a seus dois filhos, Antonio Carlos Joaquim, pai dos
autores, e Ivete Eloina Joaquim, tia deles (fls. 152/153).
Ivete e seu marido foram devidamente citados e não
apresentaram contestação (fls. 175); as Fazendas Públicas, após notificadas (fls. 172),
não se opuseram ao pedido.
Designada perícia, informou o expert em seu trabalho (fls.
235/243), no capítulo intitulado 'investigação da posse', que o imóvel usucapiendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000332-87.2013.8.26.0315 -Voto no 1165 – JEMM - RRVT
4
composto de duas residências, estaria locado a terceiros, cujos contratos apontavam
como locadora a pessoa de Ivete, que seria quem efetivamente estava na posse do
bem.
Ouvido o Oficial de Registro da Comarca (fls. 255/256),
sugeriu a tomada do depoimento de Ivete para elucidar a informação trazida pelo
perito, e encerrou sua manifestação com esclarecimento de que ''em termos
puramente registrários, nada temos a opor quanto à usucapião requerida''.
Deferida a intimação de Ivete ''para que se manifeste sobre o
pedido de usucapião requerido pelos autores'' (fls. 264) e relembre-se que já
pessoalmente citada a fls. 175 sem ter apresentado contestação declarou ao Oficial
de Justiça que não se opunha ao pedido e que cuidava e administrava as locações
para os sobrinhos (fls. 270), o que reiterou em seguida por meio de advogado
constituído (fls. 283/284).
Pois bem.
Respeitado o posicionamento da preclara magistrada singular,
o motivo invocado para decretar a improcedência do pedido autoral não se sustenta,
uma vez que Ivete, pessoa a quem o juízo a quo atribuiu a posse direta do imóvel,
expressamente declarou, em duas ocasiões, após sequer ter contestado a ação quando
citada, que não a detém, mas que administra e cuida do bem em nome dos sobrinhos,
residentes em outra localidade.
Isto basta, segundo se entende, para reformar a sentença,
porque proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos.
Passo seguinte, relativamente à pretendida oitiva de
testemunhas em audiência e entre as arroladas a fls. 223, uma vez mais, lá está
Ivete , avulta, do que até então desnudado no processo, que despicienda a
designação de audiência de instrução para o desate da causa, pois aparentemente
preenchidos e comprovados, pela farta prova documental já produzida, o
preenchimento dos requisitos necessários à declaração da prescrição aquisitiva em
favor dos autores.
O único senão que impede este órgão julgador, diretamente,
de aqui mesmo decretar a procedência do pedido inicial, é a absoluta falta de
informações acerca do pai dos demandantes, Antonio Carlos Joaquim, que recebeu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000332-87.2013.8.26.0315 -Voto no 1165 – JEMM - RRVT
5
em conjunto com a irmã Ivete, após o falecimento da progenitora Idalina, metade dos
direitos sobre o imóvel em apreço a única notícia encontrada, que consta do laudo
pericial, é a de que está domiciliado em outra cidade.
Conquanto Ivete e seu marido tenham sido regularmente
citados (fls. 175), Antonio Carlos Joaquim não o foi e nenhum ato citatório dirigido
a ele consta tenha sido adotado , o que teria o condão de macular o processo.
Ora, se Antonio Carlos Joaquim é detentor de 50% dos
direitos sobre o imóvel usucapiendo, necessário que as circunstâncias que o
envolvem sejam esclarecidas e examinadas em primeiro grau de jurisdição, e, não
havendo oposição dele ao pedido dos filhos ou restando comprovado que Antonio
Carlos tampouco exerce posse sobre o bem, aí sim restará possível o acolhimento da
pretensão veiculada na petição inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação, para o fim de reformar a
sentença, afastar a causa invocada pelo juízo a quo para decretar a improcedência e
determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para reabertura da fase
citatória e instrutória atinente ao genitor dos autores, titular dos direitos sobre 50%
do imóvel usucapiendo.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator